Tribunal: STF
Processo: RE 85721
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO, PELA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, DA TOTALIDADE
DO ACERVO DE COMPANHIA CONCESSIONARIA DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE GAS CANALIZADO.
AÇÃO DA EXPROPRIADA OBJETIVANDO ANULAR AUTO DE
INFRAÇÃO CONTRA ELA LAVRADO PELA FAZENDA ESTADUAL, BEM COMO
PARA INVALIDAR DECISÃO ADMINISTRATIVA, REFERENTES A COBRANÇA DE
I.C.M. QUE TERIA COMO FATO GERADOR A TRANSFERENCIA DO ACERVO A
EXPROPRIANTE.
TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO TRANSFERIDO PARA A EXECUÇÃO O EXAME DA
QUESTÃO PERTINENTE AO 'QUANTUM' DA MULTA FISCAL, NÃO VULNEROU O
ART. 106, II, 'C', DO C.T.N., NEM DIVERGIU DOS JULGADOS INDICADOS,
MESMO PORQUE O DISSIDIO NÃO FOI DEMONSTRADO COM OBSERVANCIA
DO ART. 305 DO R.I.S.T.F. (SÚMULA 291).
IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE INCIDENCIA DO IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, SEJA PELO FATO DE SE TRATAR DE
EXPROPRIAÇÃO DE FUNDO DE COMERCIO, QUER PELO FATO DE QUE OS
BENS EXPROPRIADOS, PELA SUA NATUREZA, ESTARIAM SUJEITOS AO IMPOSTO
ÚNICO SOBRE MINERAIS, QUE EXCLUI A INCIDENCIA DO I.C.M..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE, E PROVIDO NESSA
PARTE.